Tribunal: TJES
Processo: 0023491-39.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Presumido
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023491-39.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO BARATELA LARANJA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha com a finalidade de ver integrado o acórdão que negou provimento à apelação cível, alegando a existência de omissão no julgado e a necessidade de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, bem como a necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4)
A decisão embargada examinou de forma adequada e completa a matéria, não havendo omissão a ser sanada.

5)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 339, estabeleceu que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, sem necessidade de abordar pormenorizadamente todas as alegações das partes.

6)
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para promover o reexame da causa, sendo inadmissíveis quando manejados com essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para questionar o entendimento jurídico da decisão ou promover o reexame da matéria decidida. 2. A decisão judicial não precisa examinar pormenorizadamente todas as alegações das partes, desde que contenha fundamentação suficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam, inexistindo a alegada omissão.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)